Tribunal: TJDFT
Processo: 0740169-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740169-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLICK NET BRASIL TELECOMUNICACAO LTDA - ME AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLICK NET BRASIL TELECOMUNICACAO LTDA - ME, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de obrigação de fazer proposta contra NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, indeferiu a tutela de urgência vindicada visando determinar que a ré retire em 24 horas os protestos realizados em nome da demandante, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais, informa a autora agravante, preliminarmente, que, em decorrência de sua atividade, realizou “contrato de compartilhamento de infra-estrutura” com a ré agravada, e que nos idos de 2014 foi publicada pela ANATEL e ANEEL a Resolução Conjunta no 04/2014, tratando de diversas questões atinentes ao compartilhamento de postes entre as distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, inclusive com fixação de “preço referência” por poste utilizado em regime de compartilhamento, esclarecendo que a aludida Resolução Conjunta no 04/2014, em seu artigo 1o, fixa o preço de referência do ponto de fixação para compartilhamento de postes entre as distribuidoras de energia elétrica e as prestadoras de serviço de telecomunicações no valor de R$ 3,19. Aduz que o preço praticado atualmente pela requerida agravada, por ponto de ocupação, está muito além do preço de referência estabelecido pela norma jurídica instituída pela ANEEL e ANATEL, e que a causa de pedir encontra-se em discussão no Agravo de Instrumento no 0728823-68.2023.8.07.0000, em trâmite perante o TJDFT, quando o Exmo Desembargador Relator concedeu medida antecipatória recursal postulada pela agravante ASPRO - ASSOCIAÇÃO DE PROVEDORES DO BRASIL, da qual a autora é filiada, com o seguinte teor: “defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar que, até o julgamento definitivo da demanda, a Agravada se abstenha de realizar cobranças e negativações adotando valor do “Ponto de Fixação” superior ao previsto no artigo 1o da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL 4/2014, sob pena de multa de R$ 10.000,00 para cada hipótese de descumprimento”. Sustenta, assim, que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se pautada no descumprimento, por parte da requerida agravada, da decisão supracitada proferida nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela ASPRO - ASSOCIAÇÃO DE PROVEDORES DO BRASIL. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal visando obter provimento jurisdicional tendente a determinar a retirada ou suspensão da publicidade dos protestos postos “sub judice” realizados em nome da agravante, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por fatura protestada. No mérito, a reforma em definitivo da r. decisão agravada, confirmando-se a medida antecipatória vindicada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito da autora agravante. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Dispõe o art. 300, do CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, importante ressaltar que, conforme Ids 170471147- Pág. 1/10, o prazo para pagamento transcorreu no dia 28/08/2023. Desta forma, ao que tudo indica, os protestos já foram realizados. Assim, não há como se proceder à retirada dos protestos mas apenas com a suspensão de sua publicidade. Em análise ao teor da decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento, verifica-se que houve determinação de que seja observado o valor do preço de referência previsto no art. 1o, da Resolução 4/2014, com a devida atualização monetária, e que a NEOENERGIA deveria recalcular os valores das dívidas pendentes, segundo esse novo preço atualizado, antes de negativar ou realizar cobranças em face das associadas da autora da ação coletiva. Ora, não se sabe se os protestos lavrados já consideraram esse recálculo, e é impossível este Juízo verificar se há débito e de qual valor neste momento, dada a complexidade dos cálculos. Também não há como aferir o valor do “preço de referência”, regularmente atualizado. Outrossim, não há como saber se os valores são objeto de renegociações, que não estão abarcados pela decisão do referido agravo. Desta forma, necessário que haja a oitiva da parte contrária. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada.” A tutela antecipada, apesar de não favorecer "coisa julgada material", defende a satisfação concreta e urgente do direito material, afeiçoando-se ao título e juízo executivos. É a efetivação da vontade do direito e viga da execução com sede na cognição sumária. Na hipótese vertente, a discussão sobre o que efetivamente pactuado entre a empresa requerente e a empresa requerida, gerando a consequente emissão das faturas respectivas, não recomenda, em uma análise perfunctória, a sustação e/ou levantamento do gravame almejado pela requerente agravante em sede de medida antecipatória, uma vez que a verossimilhança depende de exaustiva averiguação no campo das provas. Com efeito, necessário se revela a análise profunda das provas a serem produzidas por ambas as partes litigantes perante o d. Juízo monocrático para espancar quaisquer dúvidas inerentes ao caso em questão, incabível na via ora eleita. A princípio, frise-se, as faturas e/ou protestos emitidos e questionados podem se revelar lícitos. Nos termos do art. 1o, da Lei no 9.492/97, o protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Dito isso, se a empresa agravada prestou serviços à empresa agravante, e não havendo o pagamento respectivo no período correspondente, possível, em tese, o respectivo protesto das faturas. Não demonstrada a existência de fundamento jurídico apto a respaldar a pretensão da empresa requerente, não é possível falar-se em probabilidade do direito alegado (“fumus boni iuris”). Dito isso, para se chegar à conclusão de eventual cobrança e correspondente negativação, por parte da empresa requerida, ancorada em valor do “Ponto de Fixação” superior ao previsto no art. 1o da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL 4/2014, ou mesmo questões outras, com a consequente averiguação do negócio subjacente, necessário se revela o aprofundamento das provas dos autos, incabível em sede de antecipação dos efeitos da tutela. Tal matéria deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, insubsistente em sede de Agravo de Instrumento que, sabidamente, não se presta a tal finalidade. É certo que a matéria exige plena instrução probatória e julgamento pelo juízo de primeiro grau. Diante desse quadro, não se mostra possível, neste momento, antecipar os efeitos da tutela para obstar e/ou suspender o(s) protesto(s) efetivado(s), mesmo porque sequer foi oferecida caução pela parte interessada. Cumpre ressaltar que "a sustação do protesto excepcional é medida que se justifica quando as circunstâncias de fato recomendam a proteção do direito do devedor diante de possível dano irreparável e da presença do “fumus boni iuris”, cabendo ao juiz o exame criterioso da espécie, apreciando com razoabilidade os valores em confronto, para não prejudicar eventual direito do credor, podendo inclusive, exigir eficaz contra-cautela"'. (STJ, 4a Turma, REsp n° 56.018/RS, Rei. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 03-11-97). Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, as peculiaridades do caso demonstram a necessidade do contraditório e produção de provas, não se constatando a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator